Tribunal: CARF
Processo: 10073.000191/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000191/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.314 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
As deduções de despesas com pensão alimentícia estão condicionadas à
comprovação de que os pagamentos decorram de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a Conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 4/11, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que implicou apuração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000191/2010-90
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000191/2010-90

imposto suplementar, no valor de R$ 2.060,42, sujeito à multa de ofício e juros legais,
em face da constatação das seguintes infrações: a) Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, no valor tributável de R$ 14.404,08; b) Dedução Indevida com
Despesa de Instrução, no valor tributável de R$ 4.568,66; e c) Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor tributável de R$ 4.769,18.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2009
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
As deduções de despesas com pensão alimentícia estão condicionadas à comprovação
de que os pagamentos decorram de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – A decisão de primeiro grau tratou do tema da seguinte forma, verbis:
“Com vistas à comprovação de suas alegações, o interessado juntou aos autos o recibo
de fls. 13, firmado por Eni Gonçalves da Silva e Silva, atestando o recebimento de R$
39.237,00, em 2007, a título de pensão alimentícia; bem como os comprovantes de
rendimentos de fls. 14, 16 e 17, veiculando os rendimentos informados na peça
impugnatória.
7. Não obstante as alegações defensivas, não se verifica, à luz dos elementos de
informação dos autos, que o dever de pagar alimentos decorra das normas do Direito de
Família, e tenha sido determinado em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, o que é imprescindível à verificação da dedutibilidade da dedução, ex vi
do art. 78 do Decreto no 3.000, de 1999. Com efeito, caberia ao interessado instruir a
impugnação com cópia da decisão judicial ou do correspectivo acordo homologado, nos
termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, sem os quais não é possível
deferir a pretendida dedução.”
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.314 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000191/2010-90

06 – O recorrente junta aos autos em seu recurso às e-fls. 38 na forma do art. 16
§4o do Decreto 70235 alínea “B” e “C” cópia do ofício judicial informando sobre a retenção da
despesa com a pensão, contudo não junta aos autos a decisão em si.
07 – Por entender que diante da despesa ora recorrida é necessária a juntada da
respectiva decisão e não apenas o ofício judicial entendo por negar provimento ao recurso pela
falta de comprovação da despesa.
Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso, para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 46
DF CARF MF
Original